Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-43.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012306-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 047.391.246-53 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 047.391.246-53 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Roberto do Nascimento
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de
id. 117039464
, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante.

Nas razões recursais (
Embargos de id. 118012468
),
Paulo Roberto do Nascimento
, sustenta que “
ao confeccionar a e
menta
e o acordão, o eminente Relator
não dispôs em seu teor, que se trata de não incid
ência de lançamento do ICMS frete
,

ou seja, do frete do transporte dos bovinos”
.

Afirma que “
mesmo que no relatório seja mencionado, pode ocorrer má-interpretação ou desentendimento nos postos fiscais onde

o impetrante poderá ser autuado, pois no acordão somente menciona que não há

incidência nas operações de transferência dos bovinos, direito este, já reconhecido em

outros autos de mandado de segurança nesta corte
”.

Dessa forma, Paulo Roberto do Nascimento, requer que
“
acrescentem ao teor do acórdão e em sua ementa, que se trata a decisão de não

incidência de ICMS do frete nas operações de transporte dos bovinos,

realizados pela empresa do impetrante através de contrato de arrendamento

previsto no art. 3º do Regulamento do ICMS do Estado
”.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, pugnou pelo desprovimento dos embargos de declaração (
id. 118624509
).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, também interpôs embargos de declaração (
Embargos de id. 118622975
), sustentando a omissão e obscuridade para “
constar que a ordem concedida se limita às operações descritas nos Termos de Apreensão e Depósito 1146622-1, 1146622-2, 1146623-2, 1146622-6, 1146622-9, e enquanto vigente os contratos de arrendamento
”.

O Estado de Mato Grosso em suas razões, também sustenta a possibilidade de que a modulação de efeitos da decisão proferida na ADC nº 49 possa repercutir no presente caso concreto, assim, devendo o processo ser suspenso até o julgamento definitivo da questão pelo STF.

Em contrarrazões, Paulo Roberto do Nascimento, pugnou pelo desprovimento dos embargos de declaração (
id. 120015952
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Roberto do Nascimento
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de
id. 117039464
, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Pois bem.

Em relação aos embargos opostos por Paulo Roberto do Nascimento,
a parte embargante argui que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de Apelação, deixou de mencionar expressamente, em sua ementa, que se trata a decisão de não incidência de ICMS do frete nas operações de transporte dos bovinos, realizados pela empresa do embargante através do contrato de arrendamento.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e inequívoca de que a decisão se refere a não tributação de ICMS em razão da transferência de gado de propriedades rurais situadas nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, desde que relacionada a situação específica decidida nos autos e sem que não haja transferência de titularidade da mercadoria.

Vejamos trecho do acórdão (
id. 111673984
):

“Na espécie,
como já acentuado, o impetrante juntou aos autos contratos de arrendamento e locação de veículos para transportar os animais, de modo que não há como negar o direito à abstenção de tributação na situação especifica abordada na ação mandamental, não podendo o apelante sofrer a cobrança ICMS no deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

Nesse contexto, resta evidenciada a ameaça ao direito líquido e certo do autor materializada no passado, havendo, sobretudo, possibilidade da prática das mesmas investidas pela autoridade administrativa se concretizarem.

Forte nesses fundamentos, conheço do apelo e lhe dou provimento para reformar a sentença e, na sequência,
conceder a segurança, reconhecendo o direito do impetrante, Paulo Roberto do Nascimento, de não ser tributado pelo ICMS, em razão da transferência de gado de propriedades rurais situadas nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, desde que relacionada a situação específica decidida nos autos e sem que não haja transferência de titularidade da mercadoria.
”

Dessa forma, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que a controvérsia foi suficientemente apreciada e decidida no acórdão, não existe matéria a ser acrescentada, devendo ser respeitado os estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
Paulo Roberto do Nascimento.

Por sua vez,
em relação aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso
, tem-se que o embargante almeja que conste que a ordem concedida se limite as operações descritas nos Termos de Apreensão e Depósito 1146622-1,1146622-2, 1146623-2, 1146622-6, 1146622-9, e enquanto vigente os contratos de arrendamento.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pelo embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade, tendo em vista que a decisão colegiada foi explícita ao consignar que não se trata

de um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos, mas sim de toda situação relacionada especificamente à idêntica relação jurídica consubstanciada, qual seja, transferência de gado de propriedades rurais, sem a transferência de titularidade da mercadoria.

O acórdão ressalva, também, que não se está aqui a impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia em sua atuação fiscalizatória, mas tão somente garantido ao contribuinte o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao caso em discussão, resguardando idênticas situações das já sucedidas.

Ademais, em relação ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC nº 49, nota-se que inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo, conforme preconiza o art. 21 da Lei 9.868/1999.

Assim, em relação à suposta contradição de que a falta de suspensão do processo poderia gerar, nota-se que o embargante apresenta pedido genérico, sem apresentar as consequências práticas da decisão, busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Isto posto,
rejeito

os Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
ambos os embargos de declaração opostos por
Paulo Roberto do Nascimento
e
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022